Tribunal: TJMT
Processo: 0002400-39.2000.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002400-39.2000.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FRANCOLINO BOFF SOBRINHO - CPF: 060.115.860-15 (APELADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), TOSHI AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 31.935.714/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), FRANCOLINO BOFF SOBRINHO - CPF: 060.115.860-15 (APELANTE), TOSHI AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 31.935.714/0001-15 (APELANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0002400-39.2000.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante
:
Toshi Agropecuária e Participações S.A.

Apelado
:
Francolino Boff Sobrinho e Banco do Brasil.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO –

SATISFAÇÃO

DA OBRIGAÇÃO

– ARREMATANTE – TERCEIRO INTERESSADO – LEGITIMIDADE E INTERESSE – PRELIMINARES AFASTADAS - MÉRITO – ARREMATAÇÃO - NÃO HOMOLOGAÇÃO - RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REMIÇÃO DA DÍVIDA

ANTERIOR À ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO – ALIENAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA - APELO DESPROVIDO.

O arrematante, enquanto terceiro prejudicado, é parte legitima e possui interesse jurídico para recorrer da sentença que deixou de homologar o termo de arrematação, como coaduna o art. 996 do CPC
.

Considerando a remição do débito antes da assinatura do auto de arrematação, não resta perfectibilizada a alienação judicial do imóvel.

Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0002400-39.2000.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante
:
Toshi Agropecuária e Participações S.A.

Apelado
:
Francolino Boff Sobrinho e Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Toshi Agropecuária e Participações S.A,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos
da A
ção de Execução por Título Executivo Extrajudicial nº 0002400-39.2000.8.11.0055, proposta pelo
Banco do Brasil S.A
em face de Francolino Boff Sobrinho, que julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, condenando o executado ao pagamento das custas processuais.

Inconformada, recorre a arrematante, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento da ilegalidade da remição da dívida, porque baseada em acordo unilateral, sem a aquiescência expressa do Banco do Brasil.

Segue, alegando a impossibilidade de homologação de acordo cujos termos uma das partes manifestou discordância e que o acordo unilateral é ilícito porque vedado pelo §4º do art. 15-E da Lei n. 7.827/89, alterado pela Lei n. 14.166/21, além disso, o Banco do Brasil não é titular dos recursos do FCO e a lei de regência veda a repactuação extraordinária em razão de operação de crédito objeto de renegociação anterior rescindida.

Assenta que o depósito do valor da dívida exequenda sem o pagamento da comissão do leiloeiro afasta a possibilidade de reconhecimento da remição.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para que seja imitido na posse do imóvel arrematado.

Contrarrazões pelo Banco do Brasil no id n. 199157762 e pelo executado no id n. 199157764, ambos pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0002400-39.2000.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante
:
Toshi Agropecuária e Participações S.A.

Apelado
:
Francolino Boff Sobrinho e Banco do Brasil.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta perlo Banco do Brasil em face de Francolino Boff Sobrinho, visando o recebimento de valor originário da Cédula Rural Hipotecária n. 98/00466-2.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, houve a penhora de bem imóvel do executado, o qual após avaliação foi submetido à alienação judicial, que resultou na arrematação pela empresa Toshi Agropecuária e Participações S.A.

Todavia, antes da homologação do auto de arrematação e assinatura do termo respectivo, houve a liquidação integral da operação executada, nos moldes da Lei n. 14.166/21, e, após manifestação das partes e do arrematante, o juiz
a quo
reconhecendo a remição da divida, deixou de homologar o auto de arrematação, determinando o levantamento dos valores depositados pela arrematante, declarando extinta a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação da obrigação.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o arrematante, ora apelante, na qualidade de terceiro interessado, sustentando nas razões recursais a impossibilidade de repactuação extraordinária em razão de operação de crédito objeto de renegociação anterior rescindida e diz que o depósito do valor da dívida exequenda sem o pagamento da comissão do leiloeiro afasta a possibilidade de reconhecimento da remição.

Em preliminar contrarrecursal, o executado sustenta a falta de interesse e ilegitimidade do arrematante para recorrer.

Razão não lhe assiste, porquanto, o arrematante, enquanto terceiro prejudicado, é parte legitima e possui interesse jurídico para recorrer da sentença que deixou de homologar o termo de arrematação, como coaduna o art. 996 do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DE TERCEIRO INTERESSADO. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE DO ARREMATANTE EM INTERPOR O PRESENTE RECURSO. TERCEIRO INTERESSADO QUE FOI ATINGIDO PELA SENTENÇA. ART. 996 DO CPC
. MÉRITO. ARREMATAÇÃO REALIZADA, MAS NÃO CONCLUÍDA. AUTO DE ARREMATAÇÃO NÃO ASSINADO PELOS ENVOLVIDOS. POSSIBILIDADE DE REVERSIBILIDADE DO ATO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. HONORÁRIO RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC E OBSERVÂNCIA ÀS ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. SEM MAJORAÇÃO, POIS NÃO FIXADA A VERBA EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
.(TJSC. RAC n.

50000598820108240039, Rel. Des. Guilherme Nunes Born, J. 20.10.22 - negritei)

No
mérito
, a irresignação não prospera.

Isto porque, o próprio Banco-exequente confirmou nas contrarrazões recursais a realização do acordo extrajudicial, ratificando os termos do ajuste, não havendo que se falar em vedação constante do art. 15 – E, § 4º, da Lei nº 7.827/89, incluído pela Lei n. 14.166/21, vez que, não se trata de repactuação de dívida anteriormente inadimplida, como advoga o recorrente.

Desta feita, enquanto não perfectibilizada a arrematação, com a assinatura da respectiva carta, plenamente possível a sua desconstituição, ainda que o acordo

tenha sido formalizado posteriormente.

Nesse cenário, em que pese efetivada a arrematação, considerando a remição da dívida pelo executado antes da assinatura do auto respectivo, não resta aperfeiçoada a alienação judicial, e, por conseguinte, correta a sentença que julgou extinta a ação de execução, pelo cumprimento da obrigação.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. RITO ESPECIAL DA LEI Nº 5.741/1971. CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
REMIÇÃO DA EXECUÇÃO. TERMO FINAL. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO PELO JUIZ, ARREMATANTE E LEILOEIRO. MOMENTO EM QUE A ARREMATAÇÃO É CONSIDERADA PERFEITA E ACABADA.
VALOR NECESSÁRIO PARA A REMIÇÃO. IMPORTÂNCIA QUE BASTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA MAIS ENCARGOS ADICIONAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

(...)

2. O propósito recursal é decidir, na hipótese de ação executiva sob o rito da Lei nº 5.741/1971, qual é (I) o termo final para a remição da execução; e (II) o valor que basta para a remição.

3. A remição da execução é a satisfação integral do débito executado no curso do processo e impede a alienação do bem penhorado, importando na extinção da execução, na forma do art. 924, II, do CPC/2015.

4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a arrematação é um ato complexo que só se considera perfeita e acabada no momento da assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro (art. 903 do CPC/2015).

5. O direito de remição da execução pode ser exercido até a assinatura do auto de arrematação, conforme interpretação conjunta dos arts. 8º da Lei nº 5.741/1971 e 903 do CPC/2015.

6. Para a remição da execução, é preciso apenas que o executado deposite em juízo a importância que baste ao pagamento da dívida reclamada mais os encargos adicionais, na forma do art. 8º, c/c o art. 2º, III, da Lei nº 5.741/1971.

7.
Hipótese em que a executada, antes do auto de arrematação ter sido assinado pelo juiz, mas já assinado pelo leiloeiro e a arrematante, depositou em juízo a quantia solicitada pela exequente, em proposta apresentada nos autos, para quitação da dívida. Depósito remissivo tempestivo e integral.

8. Recurso especial conhecido e provido
.” (REsp n. 1.996.063/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 30.05.22 - negritei)

Demais disso, não há que se falar em insuficiência do depósito porque não consignado o valor do da comissão do leiloeiro, vez que o
quantum
foi acordado em acordo extrajudicial decorrente de renegociação do débito, sendo depositada a quantia exigida para quitação da dívida pela instituição financeira, e quando da pactuação pendia discussão em agravo de instrumento acerca da obrigação pelo pagamento dos honorários do leiloeiro.

Desta feita, não merece reparos a sentença recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024